Tribunal: TJDFT
Processo: 0718347-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DO RIACHO FUNDO/DF (SUSCITANTE). JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DO RIACHO FUNDO/DF (SUSCITADO). DANO SIMPLES. TORNOZELEIRA ELETRÔNICA. PATRIMÔNIO DE EMPRESA PRIVADA. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.
1. A deterioração ou destruição de tornozeleira eletrônica não se enquadra na tipificação de dano qualificado, já que o dispositivo deteriorado não é de propriedade da União, do Distrito Federal ou de qualquer pessoa jurídica elencada no artigo 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal, pois pertence a uma empresa privada, prestadora de um serviço contratado pela Administração Pública.
2. Vedada a analogia “in malam partem” no direito penal e, por se tratar de dano em patrimônio empresa particular prestadora de serviço, não há falar em dano qualificado.
3. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo suscitado.